Tribunal: STF
Processo: RE 81714
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. SUCUMBENCIA. SE O ACÓRDÃO ANULA AÇÃO
EXECUTIVA E RESSALVA, AO AUTOR, A COBRANÇA DE POSSIVEL CRÉDITO PELA
VIA ORDINARIA, HÁ SUCUMBENCIA QUE IMPÕE O PAGAMENTO DE HONORARIOS DE
ADVOGADOS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 20, PARAGRAFO 4.). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.